Tribunal: TJBA
Processo: 8006891-90.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006891-90.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS APELADO: CARLOS SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. IRRISORIEDADE DO CRÉDITO EXECUTADO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O CUSTO DA COBRANÇA JUDICIAL E O PROVEITO ECONÔMICO. DESNECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL FIXANDO VALOR MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Município contra decisão monocrática que não conheceu de apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário no valor de R$ 23,68, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelecem diretrizes para a racionalização do processamento de execuções fiscais de baixo valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de valor irrisório por ausência de interesse de agir com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a extinção do feito, sem prévia intimação da Fazenda Pública ou sem lei municipal fixando valor mínimo para a cobrança judicial, viola os princípios do contraditório, da não surpresa e da indisponibilidade do interesse público. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de reduzido valor quando ausente interesse processual, diante da desproporcionalidade entre o custo da cobrança judicial e o proveito econômico perseguido. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes para racionalização da tramitação de execuções fiscais e autoriza a extinção de processos cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, especialmente quando ausente movimentação útil ou inexistente localização de bens penhoráveis. A cobrança judicial de crédito de valor ínfimo revela desproporcionalidade entre a utilização da estrutura do Poder Judiciário e o benefício econômico buscado, contrariando os princípios da eficiência administrativa e da duração razoável do processo. A inexistência de lei municipal fixando valor mínimo para ajuizamento ou prosseguimento de execução fiscal não impede o reconhecimento judicial da ausência de interesse de agir, pois a aferição das condições da ação compete ao Poder Judiciário. A aplicação de tese firmada em repercussão geral, de observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais, não configura decisão surpresa nem afronta ao contraditório. A racionalização da cobrança judicial da dívida ativa não implica renúncia de receita nem viola o princípio da indisponibilidade do interesse público, constituindo medida de gestão eficiente dos recursos públicos. IV. DISPOSITIVO 1. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8006891-90.2022.8.05.0105 da Comarca de Ipiaú, onde figuram como Agravante - MUNICIPIO DE IPIAU e Agravado - CARLOS SILVA SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2